Tribunal: TJDFT
Processo: 0703097-67.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. VEÍCULO HÍBRIDO. REVOGAÇÃO PARCIAL DE ISENÇÃO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COBRANÇA ANTES DO PRAZO CONSTITUCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face à sentença que denegou a ordem em mandado de segurança destinado a afastar a cobrança do IPVA/2025 incidente sobre veículo híbrido, em razão de alterações promovidas pela Lei Distrital no 7.591/2024, que restringiu a isenção anteriormente conferida aos veículos elétricos e híbridos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a supressão parcial da isenção antes concedida aos veículos híbridos configura majoração indireta do tributo, impondo a observância dos princípios da anterioridade geral e da anterioridade nonagesimal, e se, por isso, a cobrança do IPVA/2025 somente poderia ocorrer após o decurso do prazo constitucional de 90 dias.

III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, devendo o impetrante comprovar lesão decorrente de ato ilegal da autoridade impetrada.
4. É incontroverso que o veículo do impetrante é híbrido e foi adquirido fora do Distrito Federal, condição que atendia aos requisitos da Lei Distrital no 6.466/2019, posteriormente modificados pela Lei no 7.591/2024.
5. A alteração legislativa suprimiu benefício fiscal, restringindo a isenção de IPVA apenas aos veículos adquiridos em concessionárias situadas no DF, o que configura majoração indireta do tributo.
6. Nos termos do art. 150, III, b e c, da CF/1988, a revogação da isenção sujeita-se à anterioridade anual e nonagesimal, excetuando-se apenas as hipóteses de alteração de base de cálculo, o que não se aplica ao caso.
7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1383, firmou entendimento vinculante de que a supressão ou redução de benefícios fiscais deve observar as anterioridades.
8. A cobrança do IPVA/2025 poderia ocorrer, no caso concreto, apenas a partir de 01/04/2025, de modo proporcional, sendo ilegal o lançamento efetuado antes da observância da noventena constitucional.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Concessão parcial da segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o IPVA/2025 referente ao veículo de propriedade do impetrante antes de 01/04/2025.
10. Tese de julgamento:
11. A revogação ou restrição de isenção de IPVA aplicável a veículos híbridos constitui majoração indireta do tributo e está sujeita aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.
12. A exceção prevista no art. 150, §1o, da Constituição Federal, relativa à alteração da base de cálculo do IPVA, não se estende à supressão de benefícios fiscais.
13. A cobrança do IPVA/2025 sobre veículo híbrido somente é válida após o transcurso da noventena constitucional, a partir de 01/04/2025.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”, §1o; Lei Distrital 6.466/2019; Lei Distrital 7.591/2024; CTN, art. 178.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.473.645/PA (Tema 1383); TJDFT, Acórdão no 2045599, 3a Turma Cível, j. 11/09/2025.